Tribunal: TJES
Processo: 5007485-89.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007485-89.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RECORRIDO: GILDILENE CONTES DE JESUS SOUSA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007485-89.2023.8.08.0024

RECORRENTE: TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A

RECORRIDO: GILDILENE CONTES DE JESUS SOUSA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE RESERVA. REEMBOLSO EM VALOR ÍNFIMO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GILDILENE CONTES DE JESUS SOUSA
em face de
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A,
aduzindo a requerente que adquiriu bilhete aéreo junto à requerida para viagem no período de 03 a 26/09/2022. Informa que o bilhete não foi utilizado, contudo, a requerida reembolsou quantia inferior a 10% do valor pago. Busca, assim, a restituição em dobro do valor restante, além de danos morais.

Em contestação (ID 7642964), a requerida TAP alega que passagens promocionais, como a do presente caso, não são reembolsáveis em sua integralidade, sob pena de se comprometer toda a operação financeira da companhia aérea.

A sentença (ID 7642972) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 3.645,50 (três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais, com incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir do desconto de tal quantia no reembolso, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros a contar da citação e correção monetária a partir do dia atual.

RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC
”.

Irresignada, a requerida TAP interpôs Recurso Inominado (ID 7642974), reiterando que a modalidade Basic não permite reembolso integral do valor da passagem.

A autora apresentou contrarrazões (ID 7642979), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

O entendimento esposado pelo magistrado a quo é irreparável. Infere-se dos autos que após a compra de passagem para Lisboa-Vitória-Lisboa, a autora optou por cancelar sua reserva, obtendo a informação de que a tarifa não admite reembolso e
no show
integral, motivo pelo qual houve restituição inferior a 10% do valor pago.

Ao adquirir a passagem são disponibilizados aos consumidores diversas informações acerca das taxas e multas aplicadas em caso de eventual cancelamento (desde que não haja culpa da empresa), no entanto, inobstante a possibilidade de sua aplicação, ante as normas do CDC sabe-se que é proibido que o consumidor permaneça em condição desfavorável, inclusive pela sua própria condição de hipossuficiente.

O art. 51, IV do CDC estabelece:
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que (...): IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”
.

As atividades desenvolvidas pela recorrente (vendas de passagens aéreas) são bem dinâmicas e fatalmente o assento da autora seria disponibilizado a outro passageiro, sem qualquer presunção de eventual prejuízo pela desistência (nada está comprovado neste sentido). Assim, correta a retenção de 10% com restituição do remanescente à autora/consumidora.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)